Tribunal: TJSP
Processo: 0049582-86.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (art. 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Alegação de atipicidade material diante da insignificância da conduta. 15 munições e um carregador foram encontrados no porta-malas do carro do réu, sem a presença de arma de fogo apta a deflagrá-las. Não há que se falar em pequena quantidade e nem em mínima

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (art. 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Alegação de atipicidade material diante da insignificância da conduta. 15 munições e um carregador foram encontrados no porta-malas do carro do réu, sem a presença de arma de fogo apta a deflagrá-las. Não há que se falar em pequena quantidade e nem em mínima ofensividade da conduta. Tipicidade reconhecida. Dosimetria. Exasperação da pena-base por crime praticado anteriormente aos fatos, mas com condenação posterior transitada em julgado, o que se enquadra como maus antecedentes. Precedente. Fração de 1/6 amplamente utilizada pelo TJSP para a valoração de circunstâncias judiciais negativas. Regime. Possibilidade de fixação do meio aberto, ante a quantidade de pena e a primariedade do agente. Recurso parcialmente provido.